Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Não é admissível a homologação judicial de acordo firmado entre as partes quando a avença se dá em momento anterior à citação do réu, ante a superveniente perda do interesse processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.